Tribunal: TJSP
Processo: 1001201-64.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido. Sentença reformada.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE. TERMO "A QUO" DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Fixação

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido. Sentença reformada.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE. TERMO "A QUO" DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001201-64.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ANA
PAULA GOMES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-64.2016.8.26.0223 -Voto no 17705
2
VOTO No 17705
Apelação: 1001201-64.2016.8.26.0223
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Guarujá
Apelante: Ana Paula Gomes Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda
parcial e permanente da capacidade laborativa em
decorrência
de
moléstia
ocupacional,
conforme
reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro.
Nexo causal comprovado. Benefício devido. Sentença
reformada.
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO ACIDENTE. TERMO “A QUO” DO
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Fixação do termo
inicial na data do requerimento administrativo.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso parcialmente provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 213/215, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a parte
autora interpôs recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 225/230, a autora
alega, em síntese, que o juízo a quo não agiu com acerto ao julgar improcedente a
ação, uma vez que foram preenchidos os requisitos legais necessários à concessão
do benefício acidentário. Afirma que o laudo confirmar o diagnóstico, o nexo causal
e o agravamento das lesões.
Requer a reforma da r. sentença para que a ação seja
julgada procedente, com a concessão do benefício de auxílio-acidente, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-64.2016.8.26.0223 -Voto no 17705
3
11/07/14.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, em razão do exercício da função de caixa nas empresas W2G2 S/A (de
13/12/05 a 03/03/08 fls. 8) e Empreendimentos Pague Menos S/A (admitida em
16/11/10 fls. 13), em que realizava movimentos repetitivos, com sobrecarga de
peso e em posições antiergonômicas, desenvolveu moléstias nos punhos e na
coluna vertebral, bem como depressão, que reduziram a sua capacidade laborativa.
Requer a concessão do benefício acidentário que faz
jus.
Pelo que se extrai dos autos, não houve emissão de
CAT e a segurada recebeu o benefício de auxílio-doença previdenciário nos períodos
de 12/03/11 a 14/07/11 (fls. 14 e 78), pelo diagnóstico de transtornos internos dos
joelhos (M23 fls. 96), e de 19/08/11 a 18/09/13 (fls. 15 e 79), pelo diagnóstico de
espondilite ancilosante (M45 - fls. 82). A segurada teve indeferido o pedido
administrativo para concessão do benefício por incapacidade formulado em
25/02/15 (fls. 18).
Foi realizada perícia médica judicial em 09/08/18, com
retorno em 24/01/19, a cargo do Dr. Abrão Moisés Altman (fls. 179/184), e em
13/09/18 (fls. 185/188), com o Dr. Fabiano Furtado de Oliveira (psiquiatra).
Com efeito, a partir dos exames clínicos e da análise
dos demais documentos que constam dos autos, o perito psiquiatra concluiu não
haver qualquer alteração psicopatológica. Contudo, o expert que se encarregou das
alegações ortopédicas, diagnosticou a autora com sobrepeso, mialgia cervical e
lombar, e síndrome do túnel do carpo esquerdo, que implicam incapacidade parcial
e permanente e possuem nexo causal com as funções alegadas.
Desta feita, o juízo a quo, ao final, julgou o pedido
improcedente, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada, contudo, a
gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-64.2016.8.26.0223 -Voto no 17705
4
Pois bem.
Em que pese o entendimento do juízo a quo, é caso de
se dar parcial provimento ao recurso de apelação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do
benefício acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível
que se estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada
(ou acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que
pode ser total ou parcial e permanente ou temporária.
In casu, as sequelas e as limitações que a autora
suporta em seu punho, como descrito na inicial, foram confirmadas pelo exame
médico pericial, que esclareceu o quanto necessário à adequada apreciação da
matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado,
único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais
elementos probatórios coligidos aos autos, ademais, restam por corroborar suas
conclusões.
Ademais, apesar de não haver CAT; concessão de
benefício acidentário ou vistoria ambiental, o nexo causal também foi
objetivamente confirmado perito judicial e pelos demais elementos que constam
dos autos, em especial, pela resposta das empregadoras aos ofícios expedidos (fls.
91/92 e 149), que comprovam a natureza das funções que eram exercidas pela
segurada.
Note-se que o perito é profissional experimentado e
conhecedor das atividades laborativas desenvolvidas por caixas e auxiliares em
geral. Aliás, é de conhecimento comum que tais funções envolvem a realização de
esforços repetitivos com os membros superiores.
Em adendo, cumpre ressaltar que a teoria da concausa
também é admitida pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre com
outro, formando nexo entre a ação e o resultado, entre o acidente e a doença
profissional e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo causal direto e
exclusivo entre o dano e o trabalho, para a configuração do acidente ou da doença
profissional.
Com efeito, prevê o art. 21, I, da Lei 8213/91 que:
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho,
para efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha
sido a causa única, haja contribuído diretamente para a
morte do segurado, para redução ou perda da sua
capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-64.2016.8.26.0223 -Voto no 17705
5
atenção médica para a sua recuperação;
Note-se que cabia ao INSS demonstrar a não
ocorrência do nexo causal, ônus probatório do qual não se desincumbiu, de modo
que, à luz da prova dos autos, é impossível se desprezar, no mínimo o maior esforço
e as limitações que enfrenta e enfrentará a autora não só para exercer as funções
alegadas, como também no curso da sua vida laboral.
Por outro lado, não é demais ressaltar que, no sentido
do que ora se decide, já se manifestou o STJ no Tema no 416, de julgado que
obedeceu ao rito do art. 543-C, do CPC/73, in verbis.
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção,
julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010
- grifei)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial
sólido do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que,
de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Logo, não restam dúvidas de que a parte autora, de
fato, faz jus ao benefício de auxílio-acidente, já que se reputam preenchidos,
portanto, os requisitos previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91.
Ademais, como não é possível aferir se as moléstias
estavam consolidadas quando da cessação do último auxílio-doença, tendo-se em
vista o tempo decorrido, o termo inicial do benefício deve ser fixado em 25/02/15
(fls. 18), data do último requerimento administrativo
Anota-se, ainda, que deverão ser compensados, na
apuração dos atrasados, os valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-
acidente ou aposentadoria após o termo inicial do benefício ora concedido.
Os salários de contribuição e a renda mensal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-64.2016.8.26.0223 -Voto no 17705
6
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
Em complementação, para nortear a vindoura
execução, destaca-se que as prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, e não como constou da sentença.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Por derradeiro, com relação à verba honorária, o
Novo CPC traz, no § 3o, do artigo 852, verdadeira tabela para a fixação de
honorários advocatícios em face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto, de fato, a fixação da verba
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.
2 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001201-64.2016.8.26.0223 -Voto no 17705
7
honorária, em todos os seus termos, deverá se dar na fase de liquidação.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
da autora para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente, com
termo inicial fixado em 25/02/15 (fls. 18), data do requerimento administrativo.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, §3o, do NCPC, em percentual a ser estabelecido na fase de liquidação.
Por fim, estabelece-se que sobre as prestações
atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E,
conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE
Tema no 810 da
repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

Número do Processo
1001201-64.2016.8.26.0223
Nome do(a) Segurado(a)
Ana Paula Gomes Santos
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
25/02/15 (fls. 18)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Nuncio Theophilo Neto
Relator